Tribunal: TJBA
Processo: 8074005-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074005-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLAN DOUGLAS PRADO DE SOUSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GISELE MANUELA COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS PONTES DAMASCENO, TALITA FELTON RODRIGUES DALTRO, JOAO CARLOS ALVES PEREIRA GOMES

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROVAS E TESES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reduziu parcialmente o valor de alimentos provisórios arbitrados em primeiro grau, fixando-os em 40% do salário mínimo, com fundamento na proporcionalidade e na capacidade econômica do alimentante. A embargante sustenta omissão na análise do conjunto probatório e da tese defensiva, afirmando que o quantum não guarda relação com a realidade econômica do genitor. Requer, ainda, a condenação da parte embargante por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas e teses jurídicas apresentadas, bem como se há elementos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive o conjunto probatório e a tese da embargante, afastando a redução para 14% do salário mínimo.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não configuradas no caso.

5. Não se verifica má-fé processual, pois a interposição de recurso cabível, ainda que improcedente, não caracteriza conduta dolosa, intuito protelatório ou deslealdade processual.

6. Jurisprudência do STF e STJ afasta a necessidade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando já houver fundamentação suficiente para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. A interposição de recurso cabível, ainda que rejeitado, não caracteriza litigância de má-fé.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8074005-02.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
ALLAN DOUGLAS PRADO DE SOUSA
, e embargado
GISELE MANUELA COSTA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA